Tribunal: STF
Processo: RE 181165
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OBSCURIDADE NO ARESTO QUE ENTENDEU PELA LEGITIMIDADE DA
COBRANÇA DO PIS NO "QUANTUM" E NOS PRAZOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR
7/70. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS NºS 2.445
E 2.449/88. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO.
          1. Legítima a cobrança do PIS na forma disciplinada pela Lei
Complementar 07/70, vez que inconstitucionais os Decretos-Leis nºs
2.445 e 2.449/88, por violação ao princípio da hierarquia das leis.
          2. Ônus da sucumbência. Fixação. Tendo sido a recorrente
vencida e vencedora, o ônus da sucumbência há de ser proporcionalmente
compensado e distribuído entre as partes.
          Embargos de declaração recebidos.